Tribunal: TJDFT
Processo: 0723320-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723320-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL, ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL, VESTCON EDITORA LTDA RECORRIDO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES D E C I S Ã O Vistos, etc. Após a interposição de recursos, as Instâncias Superiores (ID 33841796) mantiveram a solução do ven. Acórdão desta e. Corte Fracionária (ID 30108575/33841796 - Pág. 129), operando-se o trânsito em julgado da matéria em 18/12/2023 (ID 33841796 - Pág. 140). Encaminhados os autos à esta Relatoria, sobreveio nova petição da parte agravante postulando “a reavaliação dos imóveis penhorados a fim de evitar ônus excessivo ao devedor, bem como enriquecimento sem causa do credor”. (ID 55046759 - Pág. 1) Nada a prover, ante o exaurimento da prestação jurisdicional nesta instância revisora, com o trânsito em julgado da matéria. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator